Tribunal: TJPA
Processo: 0800186-08.2020.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2021-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800186-08.2020.8.14.0039

APELANTE: FLAVIANO DE NAZARE

APELADO: BANCO CETELEM S.A.

REPRESENTANTE: BANCO CETELEM S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO EM
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
:
PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA, REJEITADA – MÉRITO:
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – NÃO DEMONSTRAÇÃO – JUNTADA PELO BANCO DO CONTRATO ASSINADO E INDICAÇÃO DA ORDEM BANCÁRIA DE DEPÓSITO DO VALOR TOMADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais:

2.

PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA, REJEITADA.
A
transação bancária objurgada, contrato
n.º
26-325863/14310
, fora firmada em 27/01/2015, com previsão para pagamento em 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 13,80 (treze reais e oitenta centavos), no valor total de
R$ 488,51 (quatrocentos e oitenta e oito reais e cinquenta e um centavos)
, em 27/01/2015, conforme
Ordem de Pagamento
em 27/10/2015, ao Banco 341, Conta 7918 de titularidade do apelante (ID 5240924 - Pág. 1).
c
onsiderando que o pedido e a causa de pedir cuidam da inexistência do negócio jurídico, tese refutada pelos documentos juntados à Contestação, a partir de quando se passou a suscitar a necessidade de perícia nos documentos, os quais se coadunam no Contrato assinado pelo apelante, seus documentos pessoais, sendo a Cédula de Identidade inclusive a mesma que instrui a Petição Inicial, sendo assim a perícia ora suscitada revelou-se inútil à solução da demanda.

3.

MÉRITO
:
Cinge-se a controvérsia recursal à ilegalidade da cobrança, configuração de danos morais ou materiais a indenizar.

4.

A
questão principal volta-se à alegação de ilegalidade do empréstimo cuja parcelas vinham sendo descontadas do benefício de aposentadoria do apelante desde 2015.

5.

N
a Contestação (ID
5240922
), o banco requerido
juntou aos autos o Contrato assinado pelo autor (ID 5240924 - Pág. 1), Ficha Cadastral deste (ID 5240924 - Pág. 2), cópias de seus documentos pessoais (ID 5240925 - Pág. 4), Extratos de depósito e transações bancárias entre as partes (5240929 - Pág. 1-6), inclusive de depósito dos valores referentes ao contrato impugnado em conta de titularidade do apelante, além de seus documentos de constituição e instrumentos procuratórios, os quais rechaçam a procedência da pretensão autoral.

6.

A
tese inicial da recorrente era a de desconhecimento do empréstimo, passando à Fraude a partir da Réplica (ID
5240935
), salientando que, mesmo quando a pessoa possui baixo grau de instrução, este fato não induz a necessidade de realização de negócio jurídico por meio de instrumento público ou incapacidade para atos da vida civil, conforme o art.104 do Código Civil.

7.

O
autor não foi capaz de ratificar a sua pretensão, pela falta de argumentos que conseguissem inibir a força probante dos documentos juntados à Contestação, os quais representam fatos extintivos do direito vindicado, consoante o art. 373, II, do Código de Processo Civil.

8.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
, tendo como apelante
FLAVIANO DE NAZARÉ

e

apelado

BANCO CETELEM S. A.
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 14 de setembro de 2021.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES.

Desembargadora-Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
FLAVIANO DE NAZARÉ
, inconformado com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas, que, nos autos da

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, ajuizada por si em face de
BANCO CETELEM S. A.
, ora apelado, julgou improcedente a pretensão esposada na exordial.

O ora apelante aforou a ação acima mencionada, afirmando não ter autorizado os descontos efetivados em sua conta bancária pelo banco requerido, desconhecendo inclusive a sua origem.

O feito seguiu tramitação, culminando com a prolatação de sentença (ID
5240945
) que julgou improcedente a pretensão esposada na inicial, sob o entendimento de não demonstração de ilegalidade da contratação objurgada.

Consta ainda da decisão, a condenação da autora ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, cuja exigibilidade restou suspensa pelo deferimento da Justiça Gratuita.

Inconformado, o
Flaviano de Nazaré
apresentou recurso de Apelação (ID
5240947
).

Aduz que não teve conhecimento dos empréstimos, vindo a ter ciência dos descontos a partir de abril de 2018, salientando a ocorrência de fraude bancária, uma vez que refuta ter realizado a transação objurgada.

Suscita cerceamento de defesa pela não realização de perícia nos documentos juntados pelo banco requerido em sua Contestação, a qual fora requerida na Petição Inicial e na Réplica, considerando a não demonstração da titularidade da conta bancária em que foram realizados o depósito do valor, requerendo, outrossim, a juntada dos documentos originais.

Afirma que o banco se locupletou dos valores descontados, agindo, no mínimo com culpa, sem qualquer engano justificável, fato que justifica a devolução em dobro do indébito.

Requer o provimento do recurso, com a reforma integral da sentença atacada.

Em contrarrazões (ID
5240951
), o banco requerido pugna pela manutenção da sentença, especialmente quanto à multa por litigância de má-fé, bem como pela majoração dos honorários advocatícios.

Distribuído, coube-me a relatoria do feito.

Considerando a matéria versada, determinei a intimação das partes para se manifestarem acerca da possibilidade de acordo (ID
5242049
), tendo, em que pese a petição ID
5562703, a conciliação restado infrutífera
.

Instada a se manifestar (ID
5587303
), a Procuradoria de Justiça deixou de exarar parecer, refutando a configuração de interesse público capaz de ensejar a sua intervenção (ID
5816977
).

Nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, determinei a intimação do apelante acerca da questão contrarrecursal (ID
5816991
), tendo o prazo decorrido in albis, conforme a Certidão ID
6095467.

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em pauta para julgamento, nos termos do art. 12, §2°, VII do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso e

passo a proferir voto.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Recurso julgado a teor do Código de Processo Civil vigente, ante a prolatação da sentença ter sido efetivada após 18 de março de 2016.

QUESTÕES PRELIMINARES

Prima facie
, não obstante a arguição de cerceamento de defesa no bojo do mérito recursal, analiso-a como questão preliminar, considerando o seu eventual caráter de error in procedendo

PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA

Suscita o apelante cerceamento de defesa pela não realização de perícia nos documentos juntados pelo banco requerido em sua Contestação, a qual fora requerida na Petição Inicial e na Réplica, considerando a não demonstração da titularidade da conta bancária em que foram realizados o depósito do valor, requerendo, outrossim, a juntada dos documentos originais.

Analisados os autos, verifico a transação bancária objurgada, contrato
n.º
26-325863/14310
, fora firmada em 27/01/2015, com previsão para pagamento em 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 13,80 (treze reais e oitenta centavos), no valor total de
R$ 488,51 (quatrocentos e oitenta e oito reais e cinquenta e um centavos)
, em 27/01/2015, conforme
Ordem de Pagamento
em 27/10/2015, ao Banco 341, Conta 7918 de titularidade do apelante (ID 5240924 - Pág. 1).

Nesse sentido, importante assentar que, c
onsiderando que o pedido e a causa de pedir cuidam da inexistência do negócio jurídico, tese refutada pelos documentos juntados à Contestação, a partir de quando se passou a suscitar a necessidade de perícia nos documentos, os quais se coadunam no Contrato assinado pelo apelante, seus documentos pessoais, sendo a Cédula de Identidade inclusive a mesma que instrui a Petição Inicial, sendo assim a perícia ora suscitada revelou-se inútil à solução da demanda.

Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E RENEGOCIAÇÕES NÃO RECONHECIDOS. APRESENTAÇÃO DE CONTRATOS. RECEBIMENTO DOS CRÉDITOS. PERÍCIA CONTÁBIL DESNECESSÁRIA. IMPROCEDÊNCIA. 1.
Autora que nega realização de novos empréstimos consignados ou sua renegociação. Conjunto probatório que revela sequência de contratos e renegociações. Descontos que vinham ocorrendo há mais de sete anos na data do ajuizamento da demanda. 2. Comprovação de créditos disponibilizados na conta corrente da autora. Vantagem e benefício econômico com as operações realizadas.
3. Revisão contratual, no tocante a juros e encargos contratuais, que não foi requerida nem alegada como causa de pedir. Perícia contábil desnecessária ao deslinde da causa. 4. Improcedência do pedido que se mantém. 5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-RJ - APL: 00345123920128190210, Relator: Des(a). RICARDO COUTO DE CASTRO, Data de Julgamento: 27/11/2019, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ASSINATURA DO CONTRATO - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - DESNECESSÁRIA - RESPONSABILIDADE CIVIL - NÃO CONFIGURADA - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA PELO RÉU - NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO. 1. As instituições financeiras, como prestadoras de serviços bancários e financeiros, são consideradas fornecedoras, aplicando-se, ao caso, o Código de Defesa do Consumidor. 2. Havendo incidência das normas consumeristas, a responsabilidade civil a ser apurada é objetiva, prevista no art. 14 do CDC.
3. Se da simples análise da assinatura constante no instrumento contratual é possível constatar sua autenticidade, a realização de perícia grafotécnica se torna desnecessária.
4. A instituição financeira apelada comprovou nos autos a existência da relação jurídica negada pela apelante, mediante apresentação do instrumento contratual, corroborada pelos demais elementos dos autos. 5. Recurso não provido.

(TJ-MG - AC: 10433120160927001 Montes Claros, Relator: José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 30/03/2017, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/04/2017)

Assim, não há como se suscitar nulidade processual no caso concreto, no qual encontram-se destacados os elementos para julgamento da demanda.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à ilegalidade da cobrança, configuração de danos morais ou materiais a indenizar.

Feitas essas considerações iniciais, insta esclarecer que a questão principal volta-se à alegação de ilegalidade do empréstimo cuja parcelas vinham sendo descontadas do benefício de aposentadoria do apelante desde 2015.

Desta feita, aprofundo-me na análise do mérito recursal trazido à esta Turma:

Deflui da Petição Recursal que o empréstimo descontado seria indevido, atraindo, pois, a alegação de ato ilícito indenizável.

Para análise da questão faz-se necessário o revolvimento da tramitação processual:

Na Petição Inicial
, o autor, ora apelante, suscitou a invalidade do empréstimo impugnado, aduzindo desconhecer a origem da contratação, não obstante o desconto de parcelas desde o ano de 2015, ressaltando ter sido a ação ajuizada tão somente em 2020.

Ocorre que, na Contestação (ID
5240922
), o banco requerido
juntou aos autos o Contrato assinado pelo autor (ID 5240924 - Pág. 1), Ficha Cadastral deste (ID 5240924 - Pág. 2), cópias de seus documentos pessoais (ID 5240925 - Pág. 4), Extratos de depósito e transações bancárias entre as partes (5240929 - Pág. 1-6), inclusive de depósito dos valores referentes ao contrato impugnado em conta de titularidade do apelante, além de seus documentos de constituição e instrumentos procuratórios, os quais rechaçam a procedência da pretensão autoral, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÃO QUANTO TESE DA OCORRÊNCIA DA REVELIA. TESE REJEITADA,
EFEITOS DA REVELIA RELATIVOS, NECESSIDADE DE OS FATOS ESTAREM DE ACORDO COM AS PROVAS CONTIDAS NOS AUTOS
. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITO MODIFICATIVO. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0042462-92.2017.8.16.0021 - Cascavel - Rel.: Juiz Helder Luis Henrique Taguchi - J. 19.02.2019)

EMBARGOS DE TERCEIRO - REVELIA - EFEITOS RELATIVOS - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - CENÁRIO PROBATÓRIO.
Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça os efeitos da revelia são relativos e não ensejam a procedência automática do pedido, devendo o magistrado analisar as alegações do autor e a prova dos autos. Se os elementos de convicção presentes nos autos não permitem concluir que o autor efetivamente adquiriu o veículo objeto da lide, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
(TJ-MG - AC: 10000205312861002 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 08/04/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/04/2021)

Nesse sentido, importante consignar que a tese inicial da recorrente era a de desconhecimento do empréstimo, passando à Fraude a partir da Réplica (ID
5240935
), salientando que, mesmo quando a pessoa possui baixo grau de instrução, este fato não induz a necessidade de realização de negócio jurídico por meio de instrumento público ou incapacidade para atos da vida civil, conforme o art.104 do Código Civil, consoante o seguinte precedente desta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO. FRAUDE NO CONTRATO NÃO COMPROVADA. 1. Preliminar de nulidade processual rejeitada. Mesmo a apelante tendo realizado protesto genérico para a produção de prova pericial tanto na petição inicial quanto na réplica, permaneceu silente quanto ao despacho proferido pelo Juízo Monocrático que fixou os pontos controvertidos e determinou a intimação das partes para se manifestarem sobre as provas que pretendiam produzir, restando precluso o direito. 2.
Mérito. O fato da apelante ser idosa e analfabeta não restringe sua capacidade de contratar. A condição de analfabeta não lhe retira a capacidade civil, já que o contrato apresentado pelo apelado foi assinado a rogo, com a presença de duas testemunhas. 3. Sentença mantida. Recurso desprovido
. (Acórdão, 4888665, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-29, Publicado em 2021-04-12)

Aliás, o autor não foi capaz de ratificar a sua pretensão, pela falta de argumentos que conseguissem inibir a força probante dos documentos juntados à Contestação, os quais representam fatos extintivos do direito vindicado, consoante o art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Como se vê, a sentença atacada funda-se em premissa escorreita e redunda na improcedência da pretensão autoral, em razão da ausência da demonstração de nulidade ou vício de consentimento.

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos os seguintes precedentes desta Corte, com destaque ao julgamento de relatoria do Desembargador Ricardo Ferreira Nunes:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. recurso conhecido e provido à unanimidade. 1. Preliminar de intempestividade do recurso. Considerando que o apelante não foi regularmente intimado da sentença, tendo voluntariamente interposto Recurso de Apelação, inviável o reconhecimento da intempestividade. Preliminar rejeitada. 2. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. 3.
Caso concreto, no qual, em que pese a inversão do ônus da prova procedida em primeira instância, o banco apelante se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, impondo-se a reforma da sentença. 4. Recurso conhecido e provido, reformando integralmente a sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial. Inversão do ônus sucumbenciais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da apelada ser beneficiária da Justiça Gratuita
(Acórdão 4763215, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-16, Publicado em 2021-03-23)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIO JURÍDICO BANCÁRIO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO. AUTORA IDOSA E ANALFABETA. JUNTADA DO CONTRATO EM CONTESTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NÃO RECONHECIMENTO DE ASSINATURA A ROGO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. TESES RECURSAIS DE “ERROR IN JUDICANDO”. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA E PROVAS PRODUZIDAS DE FORMA UNILATERAL PELO BANCO. INSUBSISTÊNCIA. PARTE AUTORA QUE NÃO RATIFICOU O PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO AO PEDIDO DA PARTE. INVALIDADE DO CONTRATO NÃO DEMONSTRADA. POSSIBILIDADE DE ASSINATURA A ROGO COM 02 TESTEMUNHAS DEVIDAMENTE QUALIFICADAS. OBSERVÂNCIA DA FORMA PRESCRITA EM LEI. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. TESE DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO (CPC, ART. 489, § 1º, II). INSUBSISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA PORÉM SUFICIENTE.
O analfabetismo não presume incapacidade para os atos da vida civil. O analfabeto, como qualquer pessoa impossibilitada de assinar instrumento público pode pedir que alguém assine por ele, ainda que seja procuração para que terceiro o represente em seus negócios jurídicos, como dispõe o § 2º do art. 215 do CC/02,
exceto se tratar-se de contrato de prestação de serviços em que o art. 595 admite expressamente assinatura a rogo e com duas testemunhas
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.

(Acórdão 4841920, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-29, Publicado em 2021-04-05)

Desta feita, as demais teses recursais restam prejudicadas, ante a manutenção da sentença, face a improcedência da pretensão autoral, inclusive em relação aos ônus da sucumbência.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença atacada.

É como voto.

Belém, 21/09/2021